Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711169-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELBA FREIRE MACIEL SILVA, ELIANA DE OLIVEIRA SILVA, ELIAS ALBERTO DA SILVA DOURADO RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Nesses termos, cabe ao juiz zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do CPC. Embora oportunizada a especificação de provas, diante dos fatos e de todos os documentos carreados aos autos, verifica-se que a questão tratada nos autos envolve matéria unicamente de direito e será devidamente analisada por ocasião do julgamento de mérito. Assim, mantenha-se o feito em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora